Tribunal: STF
Processo: RE 104702
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. FUNRURAL. PENSÃO. O PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ORIENTAÇÃO, NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 101.044-4/MG, POR MAIORIA DE VOTOS, A 27.6.1984,
NO SENTIDO DE NÃO RECONHECER DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIARIA, EM
FAVOR DE VIÚVA OU DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL, FALECIDO EM DATA
ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR N. 11, DE 25.5.1971, QUE INSTITUIU O
PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL, EM FACE DO DISPOSTO
NOS ARTS. 165, PARAGRAFO ÚNICO, 153, PARAGRAFOS 3. E 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADA.
SÚMULA N. 613. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.